Tribunal: STF
Processo: ARE 1287339
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO. Procuradores do Estado. Pretensão à restituição de verbas destinadas ao Fundo Especial de Despesa da Procuradoria -Geral do Estado. Valores que haviam sido repassados indevidamente a título de contribuição previdenciária. Jurisprudência deste Tribunal. Pedido procedente. Honorários advocatícios que comportam majoração. Recursos oficial e voluntário da ré não providos. Recurso dos autores provido parcialmente para fixar honorários advocatícios em R$ 3.000,00, com observação."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2°; 37, inciso X; 167, inciso II; da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "É certo que a jurisprudência deste Tribunal se consolidou no sentido de que o Procurador -Geral do Estado tem competência para, mediante resolução, limitar os valores pagos aos Procuradores a título de honorários advocatícios. Entre outros julgados nesse sentido, pode ser mencionada a Apelação n° 994.09.297577-7, desta 10a Câmara, da qual fui Relator, onde ficou consignado que aquela limitação tem, além de outras finalidades, resguardar o cumprimento do teto constitucional.
    Se tal atribuição se insere no âmbito de discricionariedade do Procurador Geral do Estado, o mesmo não pode ser dito do repasse de contribuição previdenciária à entidade autárquica - o antigo IPESP - antes do pagamento dos honorários aos Procuradores. Sem previsão legal que o autorize, não pode o Procurador -Geral fazer tal repasse mediante utilização do Fundo Especial de Despesas da PGE. E, se tal previsão existiu no passado, contida no art. 55, § 7°, da Lei Complementar n° 93/74, por força do qual foi firmado o convênio PGE/IPESP para a efetivação dos repasses, ela desapareceu do ordenamento com a revogação de tal dispositivo pelo art. 137 da Lei Complementar n° 180/78. Daí a ilegalidade dos repasses feitos desde então.
    Observo que, em julho de 2009, o Procurador -Geral do Estado chegou a determinar a realização de rateio para que fossem efetuados pagamentos mensais aos Procuradores a título de recomposição dos repasses feitos ao IPESP entre novembro de 2007 e junho de 2009 (fls. 268/291). Todavia, após a quitação de doze parcelas mensais, os pagamentos foram suspensos por nova determinação do Procurador -Geral (fl. 516). O que os autores pretendem nesta demanda é a continuidade dos pagamentos, até a quitação do saldo que restou em decorrência daquela suspensão.
    Foi correto o acolhimento do pedido, pois é inegável o seu direito à recomposição, conforme, reitere-se, fora reconhecido pelo mencionado ato de julho de 2009. A suspensão dos pagamentos foi ilegal, conforme do que ficou assentado na apelação 0013343-84.2012.8.26.0053, Rel. Des. Souza Meirelles, j. 02.10.2013. Transcrevo parte de sua ementa: (...)"
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 6 de outubro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente